Tribunal: TJSP
Processo: 1068177-96.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada contra Banco Bradesco S/A e Cooperativa Sicredi Fronteiras, para a declaração de inexigibilidade de débito e a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. Recurso do Banco Bradesco.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória ajuizada contra Banco Bradesco S/A e Cooperativa Sicredi Fronteiras, para a declaração de inexigibilidade de débito e a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. Recurso do Banco Bradesco.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do banco pela fraude ocorrida e a adequação da condenação por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 479 do STJ, que prevê responsabilidade por fortuito interno nos casos de fraude ou delito de terceiros.
4. No caso, houve a movimentação de altos valores em curto intervalo de tempo, a destoar do perfil da conta bancária. Dessa forma, há falha na prestação de serviços do banco e é cabível a declaração de inexigibilidade do débito, com a restituição dos valores cobrados.
5. A sentença deve ser reformada quanto à condenação por danos morais, pois não houve demonstração de violação de direito da personalidade ou maior repercussão do caso.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido em parte.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023. STJ, Súmula no 479.